Tribunal: TJDFT
Processo: 0752360-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INVENTÁRIO. ENTE COM CAPACIDADE PROCESSUAL POR FORÇA DE LEI. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. QUESTÃO DE DIREITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize a figurarem no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. O espólio goza de legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo da ação, enquanto ente despersonalizado, bastando apenas que seja representado pelo inventariante (art. 618, do CPC). Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). A Lei Processual não confere direito às partes de postularem pelo próprio depoimento pessoal, prerrogativa da parte adversa. Ademais, a prova era inútil, porque a questão controvertida é puramente de direito. E mesmo que assim não se entendesse, a comunicação de eventual discordância em permanecer na qualidade de fiador do locatário após a mudança do contrato por prazo indeterminado, exigia sua formulação por escrito tal como a formalidade adotada para a confecção do contrato de locação. Alegação de nulidade rejeitada.
3. O art. 39, da Lei de Locações, dispõe que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”.
4. Caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Ausente a comunicação, subsiste a reponsabilidade.
5. Conforme o art. 23, inciso I, da Lei 8.245/91, é obrigação do locatário arcar com os encargos contratualmente assumidos, como o pagamento de tributos incidentes sobre a respectiva unidade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.